Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015295-48.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO
PACIENTE(S):
ADIR JOSE PADILHA
GILSON MARIANO DANTAS
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter a segregação cautelar destes nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1001317-32.2021.811.0023 (Inquérito Policial n.o 1001558-06.2021.811.0023), decorrente da Operação “Calçadão”, em que investigados pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
O subscritor do writ inicia relatando que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia 01/06/2021 pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, sendo as respectivas ordens prisionais cumpridas em 02/06/2021. Com o encerramento das investigações, no dia 03/08/2021, o i. representante do Parquet manifestou-se pelo declínio da competência e consequente remessa do feito à 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, o que restou acolhido pelo magistrado titular em 13/08/2021, data em que expedido ofício noticiando o envio dos autos à Vara Especializada e a respectiva redistribuição do processo no sistema do PJe.
Prosseguindo, assevera que conquanto a MM.a Juíza titular da 7a Vara Criminal da Capital/MT tenha recebido o processo no dia 20/08/2021 e dado vistas ao Ministério Público para manifestação; a autoridade ora apontada como coatora deixou de ratificar os atos decisórios e processuais proferidos pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, estando os pacientes recolhidos ao cárcere por força de decisão que o impetrante julga manifestamente nula, porquanto prolatada por juízo incompetente.
Como segunda vertente, exalta o caráter excepcional da prisão preventiva, os predicados pessoais abonatórios ostentados pelos pacientes, o fato de não ter sido apreendido nada de ilícito na posse destes, quando do cumprimento das respectivas ordens prisionais; para depois defender a viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas, a exemplo do monitoramento eletrônico, as quais o impetrante entende serem suficientes e mais adequadas à hipótese, notadamente quando inexistente o periculum libertatis, tal como afirma ocorrer no caso dos autos.
Por tudo que expõe, o impetrante reclama a concessão in limine da ordem, para conceder aos pacientes a liberdade provisória, mediante a imposição de cautelares alternativas, “especificadamente, monitoramento eletrônico”, determinando-se a imediata expedição dos respectivos alvarás de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional; e, oportunamente, pugna pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral.
Instrui o habeas corpus com os documentos digitais anexados do ID 99164487 ao ID 99175960; posteriormente complementados pelo petitório de ID 99393454 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertido na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, “a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo” (STJ - AgRg no HC: 563330 SP 2020/0045580-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020); tal como aparentemente ocorreu na hipótese dos autos.
E ainda que fosse diferente, à primeira vista, não se constata da prova pré-constituída que o impetrante tenha eriçado a tese de nulidade do decreto segregatício por incompetência do juízo em primeira instância, tampouco mencionou, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo concreto sofrido pelos acusados em seus respectivos direitos de defesa, devendo prevalecer, ao menos por ora, o brocardo pas de nullité sans grief.
Lado outro, ressalto que, em um exame sumário dos autos eletrônicos, constatei que, aparentemente, a medida segregatícia ora vergastada foi imposta porque evidenciados indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva capazes de vincular os pacientes aos crimes imputados; bem como diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, mormente em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas e do fundado receio de reiteração delitiva dos increpados, visto que, ao que parece, todos ostentam registros criminais anteriores. E consoante o entendimento consolidado pela Corte Cidadã, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).
Portanto, impossível concluir, de súbito, pela absoluta carência de motivação da decisão segregatícia, tampouco pela ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, o que desautoriza a concessão liminar da ordem; valendo acrescentar que, ainda que os pacientes eventualmente ostentem condições pessoais favoráveis, estas, isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhes, de forma automática, a liberdade provisória almejada, e consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ADIR JOSE PADILHA, GILSON MARIANO DANTAS e MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA.
Requisitem-se informações ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, que deverá esclarecer:
- Se após o reconhecimento da incompetência da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT para processar e julgar o Inquérito Policial n.o 1001558-06.2021.811.0023 (PJe), e a remessa do feito ao Juízo Especializado, houve a ratificação dos atos decisórios e processuais anteriormente proferidos, bem como eventual reavaliação da medida constritiva imposta aos pacientes.
Friso, por oportuno, que os informes devem ser prestados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator